Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que, ao dar provimento a embargos de declaração, conferiu efeitos infringentes, revogou sentença que havia homologado pedido de desistência e determinou o prosseguimento da ação ajuizada em desfavor de POSTO DISBRAVE NOROESTE LTDA. Na origem, o recorrente ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Indeferido o pedido de tutela provisória, o autor requereu a desistência da ação, sobrevindo sentença homologatória que extinguiu a ação e sem resolução de mérito. O réu, que sequer havia sido citado, opôs embargos de declaração, os quais foram providos para reconhecer que o procurador do autor não tinha poderes para desistir da ação e, conferindo efeitos infringentes, revogou a sentença, reconheceu prevenção da Décima Nona Vara Cível e declinou da competência. No presente agravo, o recorrente pretende a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para restabelecer a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito. Sustentou que o recurso deve ser admitido pelo art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de decisão de mérito. Preparo regular sob ID 16430529. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que acolheu embargos de declaração e conferiu efeitos infringentes para revogar sentença que havia extinto o processo sem resolução de mérito. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. De igual modo, firmou-se o entendimento que contra a decisão proferida após a sentença caberá agravo de instrumento. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que a decisão combatida foi proferida após a sentença, precisamente em sede de embargos declaratórios, aos quais foram conferidos efeitos infringentes, para cassar a sentença e determinar o processamento do pedido inicial. Ocorre que a sentença de extinção do processo decorreu do acolhimento de pedido de desistência formulado pelo próprio autor e antes da citação do demandado. Os embargos foram apresentados pelos requerido e acolhido, cujo argumento residiria na eventual ausência de pedido especial na procuração para que o patrono da suplicante pudesse desistir da ação. O agravante formulou pedido para que seja concedido efeitos suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face a essa decisão que acolheu embargos de declaração, revogou sentença homologatória do pedido de desistência e declinou da competência para processar a ação. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. O exame prefacial da lide indicaria a existência de decisão teratológica, uma vez que o juízo estaria constrangendo a parte a litigar ou prosseguir com o litígio e contra sua vontade. Antes da citação do réu, a desistência da ação é direito potestativo do autor e não está condicionada à anuência do demandado. Logo, sequer haveria legitimidade e interesse desse último em opor os embargos de declaração. Os aclaratórios se prestam tão somente a corrigir erros materiais e esclarecer eventuais omissões ou obscuridades da sentença, mas não tem por escopo alterar o conteúdo da sentença ou reparar eventual erro de julgamento. Mas ainda que se admitisse a interposição do recurso pelo réu, o alegado vício de representação processual era sanável, devendo o juiz conceder prazo para a parte regularizá-lo (art. 104, CPC). Por fim, o risco de dano resta evidente diante da possiblidade do autor prosseguir em uma ação com todos seus ônus, inclusive financeiros, sendo que já teria legitimamente manifestado pedido de desistência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada e até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem e solicitem-se informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator